Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA. AVALIAÇÃO DE BEM DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS. POSTERIOR DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ATO NÃO CONSTRITIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os autos de origem consistem em cumprimento de sentença, no qual, por força do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias podem ser recorridas por agravo de instrumento.
2. No caso dos autos, o cumprimento da carta precatória consiste apenas na diligência de avaliação de imóvel do Executado, o que é diverso da alienação do bem. 2.1. Foi deferida recuperação judicial ao Executado, mas, em momento anterior, os honorários periciais para avaliação do bem já haviam sido pagos; além disso, não há indícios de que a avaliação fique desatualizada até o fim dos 180 dias de suspensão preceituado pelo §4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 2.2. Logo, incabível o pedido de suspensão do cumprimento da carta precatória, cujo objeto é apenas a avaliação do imóvel e já existe laudo pericial produzido.
3. Compete ao Executado comprovar a inclusão do crédito no plano de recuperação.
4. Não é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé se não verificadas as hipóteses do art. 80 do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.